Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701442-55.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 040 MULTIMARCAS LTDA APELADO: JOAO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo litisconsorte passivo 040 Multimarcas Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Requer a concessão de gratuidade de justiça. O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, cujos recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sejam insuficientes, com arrimo no art. 98 do CPC/15. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC/15), independentemente de estar assistido por advogado particular (art. 99, §4o, do CPC/15). No que se refere à concessão do benefício à pessoa jurídica, o entendimento firmado na Súmula 481 do STJ é de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Tal benesse não pode ser deferida com base em mera alegação de hipossuficiência econômica, o que, por si só, não leva à presunção de que a empresa não tem condições de suportar as despesas do processo. O recorrente não apresentou balanço contábil e relação de receitas e despesas dos últimos exercícios, a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Ademais, o benefício foi indeferido na instância de origem. Nesse quadro, não há elementos para amparar a concessão do benefício pleiteado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Defiro o prazo de cinco dias para o recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e